Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. VÍTIMA IDOSA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa de um dos réus contra sentença que condenou um dos acusados pela prática do crime de furto qualificado, com abuso de confiança, em desfavor de pessoa idosa, e absolveu a corré por insuficiência de provas. O delito consistiu na subtração de valores da conta bancária da vítima, mediante uso indevido de cartão e senha, com posterior transferência para conta de terceiro.
2.QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação da corré pela prática do crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a condenação do corréu deve ser reformada diante da alegação de ausência de dolo e autorização da vítima.
3.RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam comprovadas por meio da confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos da vítima e de testemunhas, além de documentos bancários.
4. A versão defensiva de que o réu possuía autorização da vítima para movimentar a conta não encontra respaldo nos autos, sendo isolada e desprovida de verossimilhança.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
6. A absolvição da corré deve ser mantida, pois não há provas suficientes de que ela tinha conhecimento prévio ou participou da subtração dos valores, sendo inaplicável a condenação com base em meras suspeitas.
7. A revelia da corré não implica presunção de culpa, tampouco supre a ausência de provas quanto à sua participação no delito.
4.DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A confissão judicial corroborada por provas documentais e testemunhais é suficiente para a condenação por furto qualificado.
2. A ausência de prova cabal quanto à ciência ou participação da corré no delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
3. A revelia no processo penal não autoriza, por si só, a condenação do agente.